Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725798-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENITA JOAQUIM MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num 13141743 (fls. 07/08), verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformada, a agravante, portadora de artoplastia total do quadril esquerdo, informa que seu quadro atual é grave, com piora progressiva, e que o tratamento não é disponibilizado no Distrito Federal. Pontua que “a resolução do caso depende da disponibilidade do BANCO DE TECIDO ÓSSEO em Hospital de referência e essencialmente equipe de cirurgiões experientes e treinados em procedimentos complexos de revisão de artoplastia total de quadril com grave osteólise”. Argumenta que não possui condição financeira de arcar com o custo do tratamento pleiteado e as consultas. Afirma que fez a solicitação ao Núcleo de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), mas não obteve respostas satisfatórias, apenas encaminhamentos, restando, portanto, infrutífera a tentativa de resolução pela via administrativa. Informa, ainda, que foi feita a solicitação ao TFD, mas esta foi negada e que, em contato com a gerência do TFD, foi comunicada de que não há previsão para o repasse do benefício pleiteado. Sustenta que a saúde é um direito constitucional, sendo dever do Estado promover o acesso integral à saúde. Assevera que necessita de tratamento imediato, tendo em vista a gravidade e a urgência do caso em tela. Pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja determinado que o Distrito Federal custeie o tratamento fora do domicílio. Ao final, requer o provimento do agravo, confirmando a liminar”. Acrescente-se que, através da referida decisão, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. Sem contrarrazões apesar de devidamente intimada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 08/04/2020, julgando improcedente o pedido. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator